Tribunal: CARF
Processo: 10909.721409/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.
AGENTEMARÍTIMO.LEGITIMIDADEPASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infraçãoàlegislaçãotributária.Oagentemarítimoé,portanto,partelegítima parafigurarnopolopassivodoautodeinfração.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo percentual legalmente determinado. Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.721409/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.621 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2024
Recorrente
CMA GCM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2010
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a
destempo.
AGENTEMARÍTIMO.LEGITIMIDADEPASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de
infraçãoàlegislaçãotributária.Oagentemarítimoé,portanto,partelegítima
parafigurarnopolopassivodoautodeinfração.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No
2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo
percentual legalmente determinado. Súmula CARF no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo sobre as alegações de
inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e de
nulidade do auto de infração e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721409/2013-16
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.621 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721409/2013-16

Pedro de Sousa Bispo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-95.732,
proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007),
entendendo que é cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, além dos efeitos da denúncia espontânea não se estender a
obrigações acessórias anônimas.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório de 1a instância:
O interessado foi autuado em face da infração “não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar”.
Segundo a “descrição dos fatos”, houve informação de carga a destempo:
“O presente auto de infração trata da aplicação de penalidade (s) pelo descumprimento
de obrigação (ões) acessória (s) pela empresa CMA CGM DO BRASIL AGENCIA
MARITIMA LTDA., CNPJ 05.951.386/0008-07, referentes à inserção de informação
(ões) no sistema Siscomex Carga fora do prazo estipulado pela Receita Federal do
Brasil.
(...)
Considerando que Empresa de Navegação Operadora da Embarcação ou a Agência de
Navegação que a represente denominada CMA CGM DO BRASIL AGENCIA
MARITIMA LTDA., registrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
05.951.386/0008-07, conforme telas do sistema e documentos em anexo, deixou de
prestar ou prestou de maneira incorreta, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, como
segue:
I - IMPORTAÇÃO Neste auto de infração estão computadas ocorrências vinculadas à
importação, conforme demonstrado abaixo, cujos prazos observados foram, entre
31/03/2008 e 31/03/2009, até a atracação; a partir de 01/04/2009, os prazos a serem
observados são os descritos no artigo 22 da IN RFB 800/2007, quais sejam, as
informações devem ser prestadas até 48 horas antes da atracação.
CONHECIMENTO ESCALA: 10000022761 - DATA: 31/01/2010 - HORA:04:58:00
MANIFESTO: 1810500117091 - CONHECIMENTO:181005009416983
OCORRÊNCIA: PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO ITEM PÓS ATRACAÇÃO DATA:
24/03/2010 - HORA: 15:29:25 ESCALA: 10000296470 - DATA: 31/08/2010 -
HORA:08:07:00 MANIFESTO: 1810501705663 - CONHECIMENTO:
181005143457150 OCORRÊNCIA: PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO ITEM PÓS
ATRACAÇÃO DATA: 02/09/2010 - HORA: 10:20:24 ESCALA: 10000296470 -
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.621 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721409/2013-16

DATA:
31/08/2010
-
HORA:08:07:00
MANIFESTO:
1810501705663
-
CONHECIMENTO:
181005143465330 OCORRÊNCIA: PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO ITEM PÓS
ATRACAÇÃO DATA: 02/09/2010 - HORA: 10:22:12 II - EXPORTAÇÃO Nos
lançamentos referentes aos conhecimentos e manifestos relativos à exportação, os
prazos observados seguiram estritamente o previsto nos artigos 22 e 45 da IN RFB
800/2007. Cabendo ainda ressaltar que, até 31/03/2009, o prazo de antecedência não foi
exigido, sendo que, a autuação somente foi levada a efeito caso as infrações fossem
cometidas após a desatracação da embarcação.
Abaixo estão indicados os dados das ocorrências vinculadas à exportação:
CONHECIMENTOS:
ESCALA: 08000115920 - DATA: 29/07/2008 - HORA:15:18:00 MANIFESTO:
1808701387329 - CONHECIMENTO:
180807148766343 OCORRÊNCIA: INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO DATA: 04/08/2008 - HORA: 14:18:41 ESCALA: 08000115911 -
DATA:
20/07/2008
-
HORA:05:59:00
MANIFESTO:
1808701321069
-
CONHECIMENTO:
180807137871078 OCORRÊNCIA: PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO ITEM PÓS
ATRACAÇÃO DATA: 30/10/2008 - HORA: 11:04:57 ESCALA:
ESCALA: 10000305151 - DATA: 02/09/2010 - HORA:08:21:00 OCORRÊNCIA:
INCLUSÃO DE ESCALA APÓS O PRAZO DATA: 01/09/2010 - HORA: 17:21:06” A
fiscalização aduz que a empresa autuada, responsável pela infração, violou prazos
previstos nos artigos 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Foi lançada a multa capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, inciso IV, alínea
“e”, no valor de R$ 30.000,00.
O interessado foi intimado em 26/4/2013. Apresentou impugnação em 17/5/2013.
Alega:
Preliminar. Ilegitimidade passiva. As multas não podem ser aplicadas ao impugnante,
agência marítima. O impugnante é mandatário de empresa transportadora, não sendo
possível sua responsabilização por erros cometidos pela transportadora. Faz citações.
A fiscalização deixou de informar quais são as atribuições do impugnante e não juntou
provas de que o interessado é responsável pela prestação de informações no
SISCOMEX.
Denúncia espontânea. A informação foi prestada antes de qualquer procedimento
fiscal e antes da lavratura de auto de infração. Cita artigo 102 do Decreto-Lei no
37/1966.
A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades administrativas. Faz
citações. Requer seja afastada a aplicação de multas em razão da configuração da
denúncia espontânea no ato de prestação de informações.
Cerceamento do direito de defesa. A fiscalização deixou de realizar a descrição da
suposta infração, como os nomes das embarcações, as datas em que os registros
deveriam ter sido realizados. Esses dados são necessários ao exercício do contraditório e
da ampla defesa.
Foram violados os princípios da legalidade e da ampla defesa.
Mérito. Inaplicabilidade do artigo 45 da IN 800/2007. O Decreto-Lei no 37/1966 não
previu a possibilidade de aplicação de multa por retificação de informações.
A Instrução Normativa RFB no 800/2007 é hierarquicamente inferior ao Decreto-Lei
no 37/1966.
A multa aplicada fere o artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, que não contempla a
hipótese de informação prestada, mas retificada. Cita julgados e o artigo 112 do CTN.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.621 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721409/2013-16

Erro material. Aplicação de mais de uma multa para o mesmo navio/viagem. As
multas por atraso de informações devem ser aplicadas apenas por navio/viagem,
independentemente da quantidade de despachos de exportação, manifestos,
conhecimentos e NCM.
Foi aplicada mais de uma multa para o mesmo navio/viagem:
A aplicação de penalidade por cada operação é ato ilegal e arbitrário, em razão da teoria
da infração continuada. Faz citações.
Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Lei no 9.784/1999,
artigo 2o. Os registros foram realizados tempestivamente, houve retificação de
informação. Não houve prejuízo à fiscalização.
É vedada a aplicação de sanção em medida superior ao estritamente necessário para
atendimento do interesse público. Não houve fraude, má-fé ou tentativa de burlar a
fiscalização.
Requer o acolhimento da impugnação, exonerando-se o crédito tributário.
Ao proferir a decisão de 1a instância, a DRJ analisou todos os pontos abordados
na impugnação, identificando, preliminarmente, que o agente marítimo e parte legítima para
figurar no polo passivo, não houve cerceamento de defesa, tampouco a ocorrência as denúncia
espontânea, o auto de infração não é nulo e preenche todos seus requisitos, e, no mérito,
esclarecer que não se trata de retificação de informações, por isso, a multa deve ser mantida.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 18/06/2020 e
interpôs Recurso Voluntário em 20/07/2020 repisando os argumentos utilizados na impugnação,
requerendo o cancelamento/anulação do auto de infração afastando as multas aplicadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Pois bem. Analisemos as alegações da recorrente por partes.
PRELIMINARES:
1) Da Ilegimitidade passiva:

Em sua impugnação, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente marítim
o e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
Embora a recorrente trate a matéria legitimidade como preliminar, entendo que ne
sse caso confunde-se com mérito vez que deve ser analisada sob o olhar da atividade
exercida e da atuação da empresa no processo aduaneiro.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.621 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721409/2013-16

Ocorre que, como se depreende do relato fiscal acima transcrito, a empresa Recor
ente foi identificada como verdadeiro transportador das mercadorias, não como agente marítimo.

Aliás, não há nos autos nenhuma documentação que descaracterize as
informações
prestadas pelo
fisco, não houve juntada por parte da autuada de qualquer
documentação comprobatória de sua atuação como simples agente marítimo, razão pela
qual tomo como verdadeiras as alegações da autoridade fiscal.
Nesse lastro, há previsão legal para que o transportador seja representado por agên
cia denavegação ou por agente de carga. Artigo 3o da IN 28 RFB de 1994, em vigor na data dos f
atos:
Art. 3o O despacho de exportação terá por base declaração formulada pelo
exportadorouporseumandatário,assimentendidoodespachanteaduaneiro ou o empregado,
funcionário ou o servidor especificamente designado.
Como se vê a Instrução Normativa, que vigorava a época, entendia como exportad
or o seu mandatário, assim entendido como despachante aduaneiro .
Patente,
pois,
que os agentes marítimos são os
representantes dos navios e dos armadores nos portos, perante às autoridades governamentais e
portuárias. Assumem a administração de cada escala do navio, incluindo documentação
da embarcação e da carga, controles de origem fiscal, recolhimento de tributos, contato
com as autoridades e contratação dos diversos serviços necessários.
Ocorre que embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por
se
tratar de responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art. 128,
do mesmo Digesto Tributário. Assim, se houver lei que determine a responsabilidade solidária, d
e modo expresso pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá
o Fisco dirigir a cobrança por eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL
37/66, estatui tal responsabilidade. Veja-se:
Art
.
32.
É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto- Leino2.472,de01/09/1988.
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35,de2001)
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador é
expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já que
respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para a sua prática, ou dela se beneficie.
Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê
o dever de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:
“Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.621 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721409/2013-16

desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.”

Como se vê, a norma estabeleceu uma verdadeira equiparação entre os agentes atu
antes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de penalizar a
quele que deixou de agir nos termos da lei.
E mais, eis o que apregoa a Súmula CARF no 187: O agente de carga responde
pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Isto posto, rejeito as preliminares arguidas.
2) Do cerceamento de defesa:
Alega a recorrente que o auto de infração não descreveu de maneira sumária as
informações fáticas que poderiam dar azo a aplicação de multa e, por isso, haveria cerceamento
de defesa.
No entanto, analisando especificamente auto de infraçãoA aplicação de penalidade por
cada operação é ato ilegal e arbitrário, em razão da teoria da infração continuada. Faz
citações.
Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Lei no 9.784/1999,
artigo 2o. Os registros foram realizados tempestivamente, houve retificação de
informação. Não houve prejuízo à fiscalização.
É vedada a aplicação de sanção em medida superior ao estritamente necessário para
atendimento do interesse público. Não houve fraude, má-fé ou tentativa de burlar a
fiscalização.
Requer o acolhimento da impugnação, exonerando-se o crédito tributário.A aplicação
de penalidade por cada operação é ato ilegal e arbitrário, em razão da teoria da infração
continuada. Faz citações.
Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Lei no 9.784/1999,
artigo 2o. Os registros foram realizados tempestivamente, houve retificação de
informação. Não houve prejuízo à fiscalização.
É vedada a aplicação de sanção em medida superior ao estritamente necessário para
atendimento do interesse público. Não houve fraude, má-fé ou tentativa de burlar a
fiscalização.
Requer o acolhimento da impugnação, exonerando-se o crédito tributário., houve a
descrição completa do descumprimento da prestação de informações.
Além
disso,
cumpre
destacar
que as informações e planilhas acostadas
pela Fiscalização da Fazenda Nacional não foram contestadas pela recorrente, verificando-
se
que
não
houve
juntada
de
documentos de defesa como prova contrária, de modo que tomo como verdadeira a premissa ado
tada de que as informações sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que e
xecute foram prestadas a destempo.
Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Isto posto, passo a analisar o mérito.

MÉRITO
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.621 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721409/2013-16

3) Ofensa ao princípio da legalidade e hierarquia das normas:

Não obstante a recorrente alegar que houve retificação das informações já
prestadas, observa-se que, na verdade, o que houve foi informações prestadas a destempo e não
retificações.
Ademais, alega a recorrente que a IN SRFB 1.473/2014 em seu artigo 4° revogou
os artigos 45 e seguintes da SRFB IN 800/2007 e , por isso, não haveria que punisse a retificação
de dados de carga.
Vale lembrar que o auto de infração descreve a conduta praticada pela Recorrente
– prestação de informação a destempo – bem como a transcrição do texto do enquadramento
legal da conduta.
Além das informações trazidas no auto de infração, bem como os dados extraídos
do SISCOMEX Carga, são fatos incontroversos a conduta da Recorrente como agente de carga
responsável pelas desconsolidação, que confirma data e hora do registro da desconsolidação do
CE. Portanto, não se discute o critério material da norma punitiva por restar incontroverso.
É importante trazer à destaque o enquadramento da conduta da Recorrente às
normas de controle aduaneiro. No teor do que prescreve o art. 22, II e III da IN RFB 800/2007, o
prazo para prestar informações sobre desconsolidação de carga é de 48 horas antes da atracação:
22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Verificada, portanto, a intempestividade da informação prestada, deve ser aplicada
a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga;

4) Da denúncia espontânea:

Alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes a
empresa fosse notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório e
por isso requer que seja socorrida pelo instituto da denúncia espontânea.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.621 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721409/2013-16

O Artigo 37o da IN 28 RFB de 1994, em vigor na data dos fatos, dizia que:
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos.
E o Decreto Lei 37 de 1966, sobre a matéria e penalidade a ser aplicada em caso d
e atraso na prestação de informações dispõe que:
Art.107.Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta,ou ao agente de carga;
Como se vê o Decreto Lei no. 37 autorizou que a Fazenda /nacional estipulasse a f
orma e o prazo para prestação das informações de veículo ou carga nele transportada e a IN por s
ua vez estipulou que a informação fosse prestada imediatamente após realizado o embarque.
A fiscalização acostou aos autos tabela na qual constam as datas de
embarque e de informação de cada navio (fl.16).
No presente caso, em todos os casos a informação do embarque foi além
do efetivo embarque o que caracteriza descumprimento da lei.
Ocorre que por ser o caso de descumprimento de deveres instrumentais
decorrentes da
inobservância de prazos pré fixados, deve ser analisado a luz da súmula CARF 126, in verbis:
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira
Isso dá pelo fato de que informações prestadas a destempo não
compactuam com a finalidade da lei que é de coibir eventuais irregularidades praticadas.
Neste sentido não há o que se falar em denúncia espontânea pelas razões
e fatos aqui expostos.

5) Da ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade:

Não obstante a recorrente alegar que houve ofensa aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, entendo que tal argumento também não deve prosperar.
Constatadas as infrações à legislação tributária, aplicam-se as multas legalmente
previstas. No caso, como expressamente indicado, aplicou-se a multa prevista no dispositivo
legal transcrito. A atividade administrativa de lançamento de tributos é vinculada à lei, não
cabendo às autoridades administrativas aplicarem outros percentuais, não previstos na lei
tributária.
Quanto ao argumento de que a multa exigível seria desproporcional, argumento
este que está diretamente atrelada a uma suposta ofensa ao princípio constitucional do não
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.621 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721409/2013-16

confisco, é imperioso dizer, mais uma vez, que este Colegiado não possui competência para
apreciar argumentos desta natureza, em razão do disposto na súmula CARF no 02, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Portanto, entendo que a multa aplicada é proporcional e devidamente legal.
Com fulcro nas razões supra expedidas, não conhecer do recurso quanto às
alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de ilegitimidade
passiva e de nulidade do auto de infração e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, mantendo a exigência fiscal impugnada.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 199
DF CARF MF
Original